Tribunal: TJDFT
Processo: 0734039-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LEI No 6.523/2020. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR DA 3a PARCELA. RETROATIVOS INDEVIDOS. APLICAÇÃO DO TEMA 864 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial para determinar que o Distrito Federal efetue o pagamento retroativo referente à 3a parcela

de reajuste salarial concedido pela Lei no 6.523/2020.

2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação com o objetivo de receber valores retroativos relativos a implementação do reajuste previsto na Lei no 6.523/2020, referente à incorporação de valores devidos a título de Gratificação de Atividade Técnico – Administrativa – GATA, previsto para ser efetuado de maneira escalonada, em 3 parcelas. Noticiou que duas parcelas do reajuste foram implementadas nas datas previstas, porém a implementação da 3a parcela, a qual deveria ter sido feita em 1/03/2021 somente foi efetivada no dia 1/04/2022.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 44074521).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito da recorrente ao recebimento de valores retroativos decorrente de demora na implementação de parcela referente à incorporação de valores a título de Gratificação de Atividade Técnico – Administrativa – GATA.

5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que o Tema 864 do STF não pode ser aplicado ao caso em razão de versar sobre assunto distinto do tratado nos presentes autos. Aduziu que não pretende o recebimento de reajuste previsto em lei aprovada sem a devida dotação orçamentária, mas sim a implementação dos valores previstos para serem pagos a partir de 1/03/2021, previstos na Lei no 6.523/2020. Sustentou não estar pleiteando nova implementação de reajuste, mas os valores retroativos que deveriam ter sido pagos na data determinada em lei. Pugna pela reforma da sentença, julgando-se procedente o pedido inicial para o pagamento dos valores retroativos devidos à demora na implementação da 3a parcela do reajuste.

6. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor (ID no 44074498).

7. O Tema 864 do STF fixou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.

8. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 169, prevê que a despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. O § 1o de referido artigo prevê que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.

9. O art. 5o da Lei no 6.523/2020 afirma que As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correm à conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal.

10. Não restando comprovado nos autos a existência de previsão orçamentária na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a implementação imediata da parcela do reajuste previsto na Lei no 6.523/2020, a recorrente não tem direito subjetivo ao recebimento dos valores retroativos decorrentes da demora na implementação. Nesse sentido: (Acórdão 1660489, 07324368220228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

11. Recurso conhecido e não provido.

12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.